Tribunal: TJBA
Processo: 0394790-31.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Embargos de Declaração: 0394790-31.2013.8.05.0001

Embargante: Naiane de Jesus Nolasco

Advogado: Jonas Ferraz Maia (OAB/BA n. 26.373)

Advogada: Évelin Maia (OAB/BA 45.358)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Cássio Marcelo de Melo

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CRIME, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SUSCITANDO
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
TESES
DEFENSIVAS QUE FORAM ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

- Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Crime nº
0394790-31.2013.8.05.0001
, em que figura como embargante
Carlos Alexandre Santos da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os
E
mbargos, pelas razões a seguir expendidas.